Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731496-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DENISE DE FÁTIMA DE SOUSA CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0733349-46.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar (ID 29584800). No ID 30008859 o Banco Santander (Brasil) S/A. peticionou requerendo que fosse determinada a expedição de ofício ao órgão consignante/pagador dos contratos firmados entre as partes para se readequar as parcelas e/ou que esta Relatoria determinasse os valores a serem descontados, respeitando o percentual informado na decisão (30%), dos contratos firmados entre as partes. A parte requerente se manifestou nos autos informando que foi mantido em seu contracheque os descontos promovidos pelos bancos requeridos e que acredita que o BRB irá manter os descontos promovidos em sua conta corrente. Requereu a comunicação ao Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, por tratar-se de agente de polícia civil aposentada, na pessoa de seu Diretor Fernando César Lima de Souza, referente à decisão liminar proferida (ID 30282438). Tendo em vista o ocorrido deve ser oficiado ao Departamento de Gestão da Polícia Civil do Distrito Federal, na pessoa de seu Diretor Fernando César Lima de Souza, para que opere o quanto determinado pela decisão liminar de ID 29584800, no sentido de que sejam limitados os descontos, pelos bancos agravados, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. Ademais, em caso de descumprimento da limitação pelos bancos dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos da autora, deve ser aplicada multa diária de R$ 500,00, podendo tal valor ser majorado. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator